Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-40.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000138-40.2011.8.05.0139

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s): JAMILE MENEZES SANTOS, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: JOAO BERNARDINO DA SILVA e outros (5)

Advogado(s):BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo
M
unicípio de Jaguarari contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por João Bernardino da Silva e outros, condenando o ente municipal ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao enfrentamento da alegada deficiência de fundamentação da sentença, à luz do art. 489, §1º, IV, do CPC; e (
ii
) omissão ou obscuridade na aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, especialmente quanto aos
arts
. 373, I e II, e 485, VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia devolvida pela apelação, delimitando a discussão quanto à existência do ajuste, à execução dos serviços e à ausência de prova de pagamento.

5. Houve indicação expressa dos elementos documentais considerados suficientes para demonstrar a contratação e a execução dos serviços, bem como registro de que o município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6. Não há obscuridade na aplicação do art. 373, I e II, do CPC, pois o acórdão reconheceu a prova do fato constitutivo e, em seguida, consignou a ausência de prova de quitação ou outro fato extintivo.

7. A alegação de afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC foi implicitamente superada, uma vez que o julgado apresentou fundamentação suficiente, com análise do acervo probatório pertinente à solução da lide.

8. Os embargos buscam rediscutir a valoração das provas e o convencimento do colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

9. O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000138-40.2011.8.05.0139
, em que figuram como embargante o
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como embargados
JOAO BERNARDINO DA SILVA e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator